Tribunal: TJBA
Processo: 8004122-52.2022.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004122-52.2022.8.05.0124

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: OTAVIO DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
VAUDETE PEREIRA DA SILVA, QUEZIA BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:
NAYARA ROMAO SANTOS registrado(a) civilmente como NAYARA ROMAO SANTOS

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação, sob alegação de existência de contradição e obscuridade na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta contradição ou obscuridade quanto aos critérios adotados para a fixação dos honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. A contradição que justifica a oposição dos aclaratórios é a interna, caracterizada pela incoerência entre a fundamentação e o dispositivo do julgado, o que não se verificou no caso concreto.

5. Já a obscuridade, deve ser entendida como a dificuldade de compreensão do texto decisório, também não está presente, já que o acórdão impugnado apresenta fundamentação clara e coerente com a conclusão adotada.

6. O voto condutor expôs expressamente os fundamentos que justificaram a reconsideração do percentual fixado para o cálculo dos honorários sucumbenciais, com base nos critérios previstos no § 2º do art. 85 do CPC, demonstrando especialmente que a redução do valor da causa implicaria honorários irrisórios.

7. A argumentação da parte Embargante revela mera inconformidade com o resultado do julgamento, e não vício apto a justificar o acolhimento dos embargos.

IV. Dispositivo e Tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, entre os fundamentos e a conclusão do julgado.

2. Não há obscuridade quando o acórdão apresenta fundamentação clara e coerente.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I e II; art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.041.164/DF, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 27.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8004122-52.2022.8.05.0124
, em que figuram, como Embargante e Embargado, respectivamente,
TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA

e

OTAVIO DE JESUS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
REJEITAR OS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR DE JUSTIÇA